Tribunal: TJMT
Processo: 0000973-15.2015.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000973-15.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BELA BARCELO ALMEIDA - CPF: 003.432.571-90 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST). JULGAMENTO DO TEMA N.º 986, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE QUALIFICADO. EFICÁCIA VINCULANTE (ART. 927, III, CPC). INCLUSÃO DAS TARIFAS NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIMINAR DEFERIDA ANTES DE 27.03.2017. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO FIXADA PELA CORTE SUPERIOR. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO APENAS PARA ADEQUAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CONCLUSÕES DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reapreciação de Remessa Necessária e Recurso de Apelação, por determinação da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para eventual juízo de conformidade ou retratação, em razão de possível dissonância entre o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo e a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 986, dos Recursos Repetitivos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal restringe-se à validade da exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, à luz da orientação jurisprudencial superveniente firmada pela Corte Superior, bem como da modulação dos efeitos ali estabelecida.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, no julgamento do Tema n.º 986, consolidou orientação no sentido de que as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) integram a base de cálculo do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, aplicável aos consumidores livres e cativos.

5. Em razão da superveniência de alteração na orientação jurisprudencial até então prevalecente, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema n.º 986, com o objetivo de preservar a segurança jurídica e assegurar a estabilidade das relações tributárias, determinando a manutenção dos efeitos das liminares anteriormente deferidas em favor dos contribuintes até 27 de março de 2017.

6. A presente ação mandamental foi impetrada, bem como a sentença concedida, em momento anterior ao marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão paradigma, razão pela qual se mostra oportuna a incidência da modulação dos efeitos, assegurando-se à parte impetrante a manutenção da sistemática de recolhimento do tributo sem a inclusão das referidas tarifas até a data de publicação do mencionado julgado

7. Desse modo, no exercício do juízo de retratação, impõe-se o parcial provimento do recurso de apelação, bem como a retificação parcial da sentença, em reexame necessário, exclusivamente para adequar a modulação dos efeitos à tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 986, preservadas as demais conclusões do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de retratação exercido exclusivamente para a adequação dos efeitos temporais da decisão, mantendo-se o resultado do julgamento. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

Tese de julgamento:

“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) compõem a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre a energia elétrica, ressalvadas as hipóteses amparadas por decisões liminares concedidas anteriormente a 27 de março de 2017, em consonância com a modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 986
”.

Dispositivos relevantes citados:
LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a"; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação de
RECURSO DE APELAÇÃO
e
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Márcio Aparecido Guedes, juiz de direito, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA
” n.º 0000973-15.2015.8.11.0044, impetrada por
Bela Barcelo Almeida
em desfavor de ato imputado ao
Secretário Adjunto da Secretaria Estadual da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública, concedeu a ordem pleiteada, nos termos dos ID’s 110317451 e 110317452 (fls. 34/38).

Em acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria da Senhora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, no julgamento dos referidos recursos, foi negado provimento à apelação e, por consequência, ratificada a sentença que determinou à autoridade coatora a abstenção de incluir a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços incidente sobre a energia elétrica.

Irresignada
, a Fazenda Pública opôs
embargos de declaração com pretensão de efeitos infringentes
(ID. 110317453, fls. 71/78), os quais foram
submetidos à apreciação do colegiado
, que, em sessão realizada em 12.12.2017,
à unanimidade
,
conheceu dos aclaratórios e os rejeitou
, mantendo íntegra a decisão recorrida,
por não se verificar a presença de omissão, obscuridade ou erro material
, à luz do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
conforme se extrai da seguinte ementa:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO – SÚMULA 166 DO STJ – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – A jurisprudência iterativa do STJ é firme no sentido de que não fazem parte da base de cálculo do ICMS a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica), sendo, inclusive, a matéria sumulada no Verbete n. 166 (AgRg no AREsp 845.353/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).

2 – Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo Embargante.

3 – É firme a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã no sentido de que o recurso de embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, também admitido para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. Assim, a intenção de atribuir caráter infringente ao embargo de declaração, pretendendo-se a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, não é efeito próprio do recurso integrativo (EDcl no CC 143.634/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/05/2016, DJe 02/06/2016).

4 – A mera interpretação de normas legais embasada em jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, sem, contudo, ser declarada formalmente a inconstitucionalidade dos dispositivos, não acarreta ofensa ao princípio da reserva de plenário (art. 97 da Carta Maior). Precedentes do STJ”
.

Na sequência, em razão do desfecho desfavorável dos aclaratórios, a parte recorrente interpôs recurso especial e recurso extraordinário, cujo processamento foi sobrestado por determinação da Vice-Presidência, em virtude da pendência de julgamento da matéria pelos Tribunais Superiores. Posteriormente, após a definição da tese jurídica aplicável, os autos retornaram a esta Câmara para eventual exercício do juízo de retratação, em observância à orientação firmada no Tema n.º 986, dos recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, os autos foram remetidos à
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
por determinação da Vice-Presidência, para eventual juízo de conformidade ou retratação, pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa perspectiva, a controvérsia devolvida à apreciação limita-se à validade da exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, à luz da orientação jurisprudencial superveniente firmada pela Corte Superior, bem como da modulação dos efeitos ali estabelecida.

Com efeito, a matéria foi submetida à sistemática dos recursos especiais repetitivos, no âmbito do referido Tema n.º 986, ocasião em que, em sessão realizada em 13 de março de 2024, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento unânime no sentido de que as
Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST)
integram a base de cálculo do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, aplicável aos consumidores livres e cativos, desde que tais valores estejam expressamente discriminados na fatura do consumidor final.

O eminente Relator, Ministro Herman Benjamin, ao conduzir o referido julgamento, fundamentou a tese na interdependência entre as etapas de geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, salientando que a supressão de qualquer dessas fases inviabilizaria o fornecimento do serviço ao consumidor final. Com base nesse raciocínio, concluiu que os custos correspondentes às etapas de transmissão e distribuição integram o valor da operação, motivo pelo qual devem compor a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir).

Ressaltou, ainda, que, embora a Lei Complementar n.º 194/2022 tenha promovido alteração no art. 3º, da legislação de regência, com o propósito de excluir expressamente os serviços de transmissão e de distribuição de energia elétrica da incidência do ICMS, a eficácia de tal dispositivo encontra-se suspensa em razão de medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 7.195, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, diante da presença de indícios de usurpação da competência tributária dos Estados pela União.

Em razão da superveniência de alteração na orientação jurisprudencial até então prevalecente, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema n.º 986, com o objetivo de preservar a segurança jurídica e assegurar a estabilidade das relações tributárias, determinando a manutenção dos efeitos das liminares anteriormente deferidas em favor dos contribuintes até
27 de março de 2017
, data da publicação do acórdão proferido no REsp n.º 1.163.020/RS, que consolidou a modificação do entendimento outrora adotado pela Primeira Turma daquela Corte Superior.

Desse modo, garantiu-se aos contribuintes a possibilidade de recolher o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sem a inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) em sua base de cálculo, resguardando-se a situação jurídica vigente até a publicação do acórdão relativo ao Tema n.º 986, do Superior Tribunal de Justiça, ocorrida em
29 de maio de 2024
, em observância aos princípios da
segurança jurídica
, da
proteção da confiança legítima
e da
previsibilidade das relações tributárias
.

Cumpre consignar que a orientação firmada no Tema n.º 986, do Superior Tribunal de Justiça, possui eficácia vinculante, impondo observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, por se tratar de precedente qualificado, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, voltado à
uniformização da jurisprudência em âmbito nacional
, à
estabilidade das decisões judiciais
e à
coerência na aplicação do direito
, especialmente em matéria tributária de elevada repercussão e notória multiplicidade de demandas.

Assim, em atenção a esse caráter vinculante, este Sodalício passou a ajustar sua orientação jurisprudencial ao entendimento consolidado, reconhecendo a incidência da
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
e da
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD)
na base de cálculo do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (
ICMS)
incidente sobre a energia elétrica, ressalvadas as hipóteses expressamente alcançadas pela modulação de efeitos, conforme demonstram os julgados recentes desta Corte a seguir colacionados:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO – CABIMENTO – JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ - MODULAÇÃO DE EFEITOS - LIMINAR DEFERIDA ANTES DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO REsp n. 1.163.020 – DECISÃO VIGENTE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária da sentença que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, unidades consumidoras de número 7791852 e 1771493, desde o concessão da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 27.3.2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se as tarifas de uso do TUST e TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; b) se na hipótese, o impetrante se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 13/05/2015 e a liminar foi concedida em 21/05/2015, amoldando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados:

LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.163.020/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria; Rel. Min. Herman Benjamin (Tema 986); APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00592758020148110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. (N.U 0022875-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela empresa Carnes Boi Branco Ltda, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; e (ii) se o caso concreto se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 2014 e a liminar foi concedida em 2015, enquadrando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, §1º, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024 (Tema 986).

(N.U 0059275-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)”.

Consoante se extrai dos precedentes colacionados,
evidencia-se a aplicação uniforme e reiterada da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
, em estrita consonância com a força vinculante do precedente qualificado e com a necessária preservação da segurança jurídica nos casos concretos. Nessa perspectiva, em nova apreciação, verifica-se que a presente ação foi impetrada em
30 de abril de 2015
, tendo a ordem sido concedida em
27 de abril de 2016
, portanto,
em data anterior à publicação do acórdão paradigma da Corte Superior, ocorrida em 27 de março de 2017.

Tais circunstâncias evidenciam que a parte impetrante se enquadra integralmente na exceção prevista na modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema n.º 986, do Superior Tribunal de Justiça, fazendo jus à preservação dos efeitos da ordem concedida até o marco temporal ali definido. Dessa forma, impõe-se a modulação dos efeitos da decisão, a fim de assegurar à impetrante o direito de manter a sistemática de recolhimento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços sem a inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) na base de cálculo, até a data de publicação do acórdão.

À vista desse contexto, no exercício do juízo de retratação, concluo pelo parcial provimento do recurso, com a consequente revisão, em parte, dos entendimentos anteriormente externados, limitada à adequação da modulação de seus efeitos, em estrita observância à tese vinculante firmada pela Corte Superior no Tema n.º 986. Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, exclusivamente para ajustar os efeitos dos pronunciamentos aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em decorrência disso
, CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e, em reexame necessário,
RETIFICO PARCIALMENTE
as decisões anteriormente proferidas, de forma restrita à modulação dos efeitos, preservadas as demais conclusões adotadas no julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026